Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPARECIMENTO BIMESTRAL. MARCO INTERRUPTIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA. DIA SEGUINTE ÀQUELE EM QUE SE ERA EXIGÍVEL A APRESENTAÇÃO BIMESTRAL. RECURSO PROVIDO.
1. Deve-se considerar como efetivo cumprimento de pena o período compreendido entre a data do último comparecimento bimestral e a data em que o Agravante deveria comparecer em juízo para informar e justificar suas atividades, anotando-se na conta de liquidação como marco interruptivo de cumprimento de pena o dia seguinte àquele em que se era exigível a apresentação bimestral, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
2. Dado provimento ao recurso.